Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004688-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERSON DE BARROS CRUZ - CPF: 011.953.831-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE —
HOME CARE
— NECESSIDADE COMPROVADA — PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO —DEMONSTRAÇÃO — RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

O art. 5o da Portaria no 825/2016, do Ministério da Saúde, dispõe que a atenção domiciliar
“(...)
é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador
”.

Dessa feita, compulsando os autos, verifico que o caso narrado preenche perfeitamente os pressupostos autorizadores da referida Portaria do Ministério de Saúde, isto porque o

laudo médico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – NAT/MT, indica claramente a necessidade de tratamento via
Home Care.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
Gerson de Barros Cruz
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reanálise da tutela de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008540-21.2017.8.11.0001 movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá
, que objetivava compelir os Agravados a lhe fornecerem tratamento de saúde via “
home care”
, com equipe multidisciplinar, bem como os insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, além do pagamento dos gastos com consumo de energia elétrica, relativos ao sistema do
home care
(incluindo a instalação de medidor específico para tanto).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso alega que conforme documentos médicos o Agravante está internado no Hospital Universitário Júlio Muller, portador de sequelas de Traumatismo Crânio Encefálico, lesão axional difusa, com posterior complicação clínica após alta, devido pneumonia aspirativa.

Informa que o paciente evoluiu com insuficiência respiratória e choque circulatório, razão pela qual permaneceu internado em UTI durante 89 (oitenta e nove) dias.

Assevera que com a posterior estabilização de seu quadro, o paciente foi admitido na enfermaria de clinica médica, com liberação para atendimento via
home care
.

Aduz que desde então, a família do Agravante iniciou verdadeira peregrinação em busca da obtenção do tratamento na modalidade
home care
, contudo, o pedido foi negado pelo Estado e pelo Município.

Afiança a imprescindibilidade do tratamento requerido, uma vez que o autor/agravante apresenta quadro clínico estável o suficiente para permanecer em ambiente extra hospitalar, e que a manutenção em hospital representa risco de aquisição de novas infecções e custos mais elevados ao Estado.

Deste modo pugna pela necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, apesar de o Magistrado a quo, não ter vislumbrado a urgência do caso com base nos pareceres técnicos do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, os documentos médicos constantes dos autos indicariam situação diversa, na medida em que a não disponibilização do tratamento a Agravante em curto espaço de tempo poderá acarretar o agravamento de seu quadro clínico.

Por fim, ressaltando a presença dos requisitos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o tratamento médico vindicado.

O agravo veio instruído com os documentos digitais unificados sob o ID 2082785.

A tutela recursal foi deferida para que o agravado forneça, imediatamente, o tratamento médico em regime de
home care
ao agravante, conforme prescrição médica (ID 2147828).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID 2210465).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 2706183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020